Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-98.2025.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL — SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000603-98.2025.8.05.0048 COMARCA DE ORIGEM: CAPELA DO ALTO ALEGRE PROCESSO DE 1º GRAU: 8000603-98.2025.8.05.0048 APELANTE: IVONILSON ALVES DOS SANTOS ADVOGADO: JANIO LIMA DOS SANTOS JÚNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: ÁVINER ROCHA SANTOS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO CLONADO. CONDUÇÃO E TRANSPORTE DE AUTOMÓVEL COM CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR ADULTERADOS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. EXPRESSÃO NORMATIVA “QUE DEVESSE SABER”. REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.º 14.562/2023. DESNECESSIDADE DE PROVA DA AUTORIA DA ADULTERAÇÃO OU DA CIÊNCIA EFETIVA DA FRAUDE. IMPUTAÇÃO DO DOLO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO CONCRETO. AQUISIÇÃO INFORMAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL, DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, CONSULTA A ÓRGÃOS DE TRÂNSITO OU VISTORIA PRÉVIA. UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECOTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. MERA ADMISSÃO DA POSSE E CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ILICITUDE. DETRAÇÃO PENAL SEM REPERCUSSÃO NO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ivonilson Alves dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), em concurso material, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 511 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do elemento subjetivo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada com fundamentação idônea; (iii) determinar se a admissão da posse e condução do veículo, acompanhada da negativa de ciência da adulteração, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se a detração penal repercute no regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se comprova pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atesta a supressão da série original do VIN e do motor, com regravação completa de outra série, caracterizando veículo clonado. 4. A autoria se evidencia pelo interrogatório judicial do apelante, que admite ter adquirido o veículo, utilizá-lo como se fosse de sua propriedade e conduzi-lo no momento da interceptação policial. 5. O art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 14.562/2023, pune a conduta de quem conduz, transporta ou utiliza veículo com sinal identificador adulterado ou remarcado, quando, pelas circunstâncias do caso, devesse saber da adulteração, sem exigir prova de que o agente tenha realizado materialmente a adulteração. 6. O elemento subjetivo do tipo penal se extrai das circunstâncias concretas da aquisição e utilização do veículo, pois o apelante comprou automóvel de pessoa identificada apenas por alcunha, sem transferência formal de propriedade, sem documentação idônea, sem consulta aos órgãos de trânsito e sem vistoria prévia. 7. A condição do apelante como operador de máquinas habituado a negociações de veículos afasta a tese de ingenuidade e reforça a exigibilidade de cautela mínima na aquisição do automóvel. 8. O uso do veículo clonado para o transporte de 2,75 kg de maconha em rota intermunicipal reforça a conclusão de que o automóvel servia como instrumento logístico para a prática do tráfico de drogas e afasta dúvida razoável sobre a ciência, ou ao menos aceitação do risco, quanto à origem espúria do bem. 9. A valoração negativa da culpabilidade no crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal é inidônea quando fundada em suposto “grau de violência empregada”, pois o tipo penal não pressupõe violência ou grave ameaça, nem há elemento concreto nos autos que indique emprego de força física, coação ou ato violento. 10. A admissão da posse, aquisição ou condução do veículo, acompanhada da negativa de conhecimento da ilicitude, não configura confissão espontânea, mas tese defensiva voltada à exclusão da responsabilidade penal. 11. A detração penal deve ser considerada para fins de regime inicial, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, mas, no caso, mesmo com a consideração do período de prisão provisória indicado pela defesa, não há alteração do regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condução, o transporte ou a utilização de veículo com sinais identificadores adulterados configura o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal quando as circunstâncias objetivas demonstram que o agente devia saber da adulteração. 2. A aquisição informal de veículo de pessoa não qualificada, sem transferência formal, sem documentação idônea e sem consulta ou vistoria prévia, evidencia a inobservância de cautelas mínimas e autoriza a imputação normativa do dolo. 3. A utilização de veículo clonado como instrumento para o transporte de droga reforça a conclusão sobre a ciência ou aceitação do risco quanto à adulteração dos sinais identificadores. 4. A culpabilidade não pode ser negativada com fundamento em violência inexistente ou dissociada da estrutura típica e das circunstâncias concretas do crime. 5. A admissão da posse ou condução do objeto material do crime, acompanhada da negativa de ciência da ilicitude, não caracteriza confissão espontânea apta a atenuar a pena. 6. A detração penal não altera o regime inicial quando o abatimento do período de prisão provisória não modifica a faixa de cumprimento da pena definida no art. 33, § 2º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 69 e 311, § 2º, III; CPP, arts. 312 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 14.562/2023. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp nº 2.976.542/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/11/2025, DJEN 19/12/2025. . STJ, AREsp nº 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. . STJ, AgRg no AREsp nº 3.014.185/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000603-98.2025.8.05.0048, da comarca de Capela do Alto Alegre, em que figura como recorrente Ivonilson Alves dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000603-98.2025.8.05.0048)